Tribunal: TJES
Processo: 0006426-41.2011.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006426-41.2011.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas. No presente caso, demonstra o interesse recursal, visto que o juízo de primeiro grau decotou as qualificadoras.

3.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Jhonatan Henrique Barbosa da Silva
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput
,
do Código Penal.

Em suas razões (fls. 313/317-
v
), pugna por sua
despronúncia, ante a ausência de provas e indícios insuficientes de autoria. Subsidiariamente, pretende a exclusão das qualificadoras previstas pelo artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas (fls. 320/324).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento
do recurso (mov. 4668330).

É, no essencial, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006426-41.2011.8.08.0035

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jhonatan Henrique Barbosa da Silva
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no

artigo 121,
caput
,
do Código Penal.

De acordo com a denúncia, em 18 de fevereiro de 2011, por volta de 22h, na invasão do bairro Aribiri, na rua da Conquista, no bairro Dom João Batista, o recorrente e o corréu, mataram a vítima Wilkson Vitória Pires.

Emerge dos autos que o corréu entregou uma arma de fogo para o recorrente que, por sua vez, desferiu vários disparos com a arma contra a mencionada vítima, causando-lhe a morte.

Conforme a exordial, o crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo atingido Wilkson de surpresa, e se deu por motivo fútil, pois os acusados acreditavam que a vítima trabalhava como gerente da boca de fumo comandada por eles.

Em suas razões (fls. 313/317), pugna por sua despronúncia, ante a ausência de provas e indícios insuficientes de autoria. Subsidiariamente, pretende a exclusão das qualificadoras previstas pelo artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em
exame de cognição sumária,
com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um
qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri,
quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia
configura um
juízo de admissibilidade da acusação
, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória.

Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. [...] (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a
pretensão recursal não merece prosperar
. Isso porque constata-se a
existência de prova da materialidade

por meio do boletim de atendimento nº 11977024 (fls. 12/15), termo de reconhecimento de cadáver (fl. 18), registro de denúncia nº 102765 (fls. 27/28), laudo de exame cadavérico (fls. 44/46), bem como de
indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

A
testemunha Maria Rakel Silva,
em
sede extrajudicial
(fls. 24/25), relatou que ela estava sentada em um banco enquanto a vítima estava em pé na sua frente, ambos na pracinha da Av. Beira Mar quando, de repente, Wilkson ficou inquieto “como se tivesse visto alguma coisa” mas nada falou e logo em seguida ela escutou os tiros.

Em
sede extrajudicial
também foram ouvidas
duas testemunhas
preservadas
(fls. 135/136), que apontaram o recorrente e o corréu como os envolvidos no crime, indicando JHONATAN como o autor dos disparos da arma de fogo, tendo ele no momento do fato ainda afirmado à vítima que a mataria.

E
m juízo
,
testemunha
policial civil
Maurício de Souza Machado
(mídia), confirmou seu relatório de investigação (fls. 38/39) e afirmou que o recorrente e o corréu são conhecidos pela prática dos crimes de tráfico e homicídios na região.

Além disso, a testemunha relatou que a vítima também era conhecida pelo seu envolvimento com o tráfico na região.

Logo, restam
evidentes a presença dos indícios de autoria dos réus.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do

iudicium causae
.

A respeito do
decote das qualificadoras
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas.

No presente caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau decotou as qualificadoras, o que demonstra ausente o interesse recursal.
Portanto, o pedido de redução da pena aplicada não deve ser conhecido.

Isso posto,
conheço
parcialmente
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.